Tribunal: TJMT
Processo: 1026261-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026261-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL MARCIO PEREIRA PERALTA - CPF: 412.788.968-30 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA FORMA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a orientação emanada pela Corte Superior, no julgamento do Resp. no 973.827/RS, é viável a capitalização dos juros na forma diária porque há pactuação expressa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MIGUEL MARCIO PEREIRA PERALTA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos da Ação de Revisão Contratual n. 1026261-44.2021.8.11.0041, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:
“1 – mantenho os juros remuneratórios do instrumento particular de confissão de dívida aventados em 2,21% ao mês; 2 – pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização diária de juros, pois expressamente pactuada (cláusula 5, ID 61264803); 3 – determino a exclusão dos “Juros Remuneratórios” (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula 6, ID 61264803) e, ainda, a correção monetária pelo INPC; 4 – após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o, do artigo 85 do CPC, obrigação que fica suspensa em relação ao mesmo em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos junto ao ID 61660805”.

Nas razões do recurso, em síntese, o apelante sustenta a Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170.36/2001, flexibilizou a cobrança de juros de forma capitalizada, mas não pode a Instituição Financeira, com base nisso, praticar o cálculo com periodicidade diária, haja vista que implica manifesta onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Forte neste argumento, pede o provimento do recurso para reformar da sentença e declarar a ilegalidade da capitalização diária dos juros.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 180534316, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão cinge-se somente quanto à possibilidade da capitalização diária dos juros.

O apelante sustenta a ilegalidade da incidência da capitalização na forma como contratada. Sem razão, contudo.

Na esteira da orientação emanada pela Corte Superior, no julgamento do Resp no 973.827/RS (incluído na categoria de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC), a
capitalização na forma diária dos juros

é admitida
nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada
.

No julgamento paradigma restaram fixadas as seguintes diretrizes:

“Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as seguintes teses:

1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada
;

2) A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(STJ. REsp no 973827/RS. 2a Seção. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. J. em: 25.04.2012)
– grifei.

In
casu, nota-se que
houve pactuação expressa
da capitalização dos juros, conforme se pode extrair do Item 1 do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças é diária (pág. 04 do Id. 180534296).

Para ilustrar, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – REVISÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 381 DO STJ – TARIFAS DE CORRESPONDENTES NÃO BANCÁRIOS – DEVOLUÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador reconhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula no 381 do STJ) A determinação de devolução dos valores pagos a título de “tarifa de correspondentes não bancários”, é correta, uma vez que tais tarifas cobradas não tem previsão nas Resoluções do Banco Central 2.303, 3.518 e 3.919.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
Identificada a abusividade da cobrança dos encargos revisados, cabe a devolução dos valores pagos indevidamente de forma simples, como consequência lógica do julgamento. Não há repetição do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança ocorre por conta da interpretação de uma cláusula contratual, incidindo a parte em um erro justificável, não havendo que se falar, portanto, em restituição em dobro dos valores despendidos.”
(Ap 43456/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 07/07/2016)

Portanto, agiu com o costumeiro acerto o Magistrado
a quo
devendo ser mantida a parte da sentença que permite a incidência da capitalização na forma diária conforme pactuado.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023